Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. TRATAMENTO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As questões relativas a contratos de planos de saúde que não sejam administrados por entidades de autogestão devem ser solucionadas sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal).
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol nas situações em que existe medicamento eficaz, efetivo e seguro previsto na referida relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A teor do referido parâmetro, a empresa prestadora do serviço de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando o tratamento previsto na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não conserva a sua eficácia, efetividade e segurança em relação ao quadro de saúde do paciente.
3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.
4. A ausência de cobertura contratual para o fornecimento de equipamento acessório não ligado ao ato cirúrgico está em sintonia com a Resolução Normativa n. 465/2021 e com as disposições normativas do art. 10, inc. VII, da Lei n. 9.656/1998, o que indica ausência de ato ilícito promovido pela operadora de plano de saúde.
5. Inexiste lesão aos direitos da personalidade quando a operadora nega o fornecimento de procedimento de saúde em razão de cláusula contratual estabelecida de acordo com a Resolução Normativa n. 465/2021 e com a Lei n. 9.656/1998.
6. Apelação parcialmente provida.